Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observado o andamento processual do Recurso Extraordinário no 729.107 no sítio eletrônico do STF, verifiquei que a decisão transitou em julgado em 25/03/2021, tendo sido determinada a baixa dos autos a este TJDFT. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES para que, querendo, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pela parte recorrente, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito, mormente no tocante à eventual perda do objeto do Agravo Interno de ID 21228422. Vindo resposta, façam-se conclusos. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator